Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-18.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CÉDULA DE IDENTIDADE (RG) COM DIVERGÊNCIA DE DADOS CONSTANTES DO IIRGD DESDE NOVEMBRO DE 2013. AÇÃO JULGADA EXTINTA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. Regularidade. Inércia da parte autora inconteste, visto que tomou ciência da suposta irregularidade no mês de novembro de 2013, e somente ingressou com a presente

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CÉDULA DE IDENTIDADE (RG) COM DIVERGÊNCIA DE DADOS CONSTANTES DO IIRGD DESDE NOVEMBRO DE 2013. AÇÃO JULGADA EXTINTA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. Regularidade. Inércia da parte autora inconteste, visto que tomou ciência da suposta irregularidade no mês de novembro de 2013, e somente ingressou com a presente demanda no mês de março de 2020, quando já consumada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto-lei no 20.910/32. Sentença confirmada. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001534-18.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
LEANDRO GABANI NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001534-18.2020.8.26.0565
APELANTE: LEANDRO GABANI NEVES (A.J.G.)
APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
VOTO No 51.336 (BS)
APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CÉDULA DE
IDENTIDADE
(RG)
COM
DIVERGÊNCIA
DE
DADOS
CONSTANTES DO IIRGD DESDE NOVEMBRO DE 2013. AÇÃO
JULGADA EXTINTA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. Regularidade. Inércia da parte autora inconteste,
visto que tomou ciência da suposta irregularidade no mês de
novembro de 2013, e somente ingressou com a presente demanda no
mês de março de 2020, quando já consumada a prescrição quinquenal
prevista no artigo 1o do Decreto-lei no 20.910/32. Sentença
confirmada. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença que julgou extinto o
feito, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição, com fundamento
no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o autor nas custas e
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada sua condição de
beneficiário da gratuidade processual.1
Em seu apelo, o autor alega que não se operou a prescrição, sob o
1 FLS. 124 - da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA, da 3a Cível da Comarca de
São Caetano do Sul, e que foi ratificada a fls. 136, após terem sido rejeitados embargos declaratórios
opostos pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumento de que até hoje não houve regularização de seus dados junto ao IIRGD,
suscitando ainda preliminar de nulidade por cerceamento de defesa pela não
realização de prova oral. Ao final, pugna pela anulação ou reforma do julgado,
insistindo no pleito de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00.2
As contrarrazões foram apresentadas.3
É o relatório .
O recurso não merece guarida.
De plano, fica afastada a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, visto que o feito se encontra “maduro” para julgamento, sendo prescindível a
oitiva de testemunhas.
No mais, ao contrário do que alega o ora apelante, restou incontroverso
que tomou ciência acerca da suposta divergência de dados de seu RG junto ao IIRGD
no mês de novembro de 2013 , quando relata em sua exordial que compareceu em
uma unidade do Poupatempo para renovar sua cédula de identidade, e teria sido
informado de que constava apontamento criminal em decorrência de adulteração de
seu documento, que fora utilizado por indivíduo que se encontrava preso (Sr.
Leandro Lima Gonçalves).
2 FLS. 139-161.
3 Fls. 173-182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A despeito de o autor não ter apresentado prova documental que
atestasse os fatos acima delineados, verifico que somente ingressou com a presente
demanda indenizatória no dia 05 de março de 2020 , portanto, quando já
ultrapassado em demasia o prazo de 05 anos previsto no artigo 1o do Decreto no
20.910/32:
Artigo 1o do Decreto no 20.910/32 As dívidas passivas da União, dos
Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem.
Sendo assim, de rigor a confirmação do julgado, inclusive em relação às
custas e honorários arbitrados, os quais deverão ser acrescidos de honorários
recursais à ordem de 5% sobre o valor da causa, visto que a sentença foi publicada
após 18 de março de 2016, observando-se que o autor é beneficiário da justiça
gratuita.
Ante o exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja negado
provimento ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)